Tribunal: TJDFT
Processo: 0716893-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716893-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNANE ANTONIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MIRIAN SANTOS D E S P A C H O Manifeste-se o agravante sobre a preliminar de não conhecimento suscitada pela agravada e, ainda, quanto ao cabimento do recurso, frente ao que dispõe o art. 1.015 do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 19 de agosto de 2020 19:27:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator